Tribunal: STF
Processo: ARE 1333356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 19, fls. 31):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RESTRIÇÃO AOS PARLAMENTARES EM CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 54, I, 'A', DA CF/88. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA QUANTO AOS CONTRATOS QUE OBEDECEM A CLÁUSULAS UNIFORMES. QUESTÃO DELIBERADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
    Tese jurídica fixada: I. Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a "cláusulas uniformes", identificadas na ressalva prevista no art. 54, 1, alínea "a", da Constituição Federal. A mera antecedência de licitação não se adequa à hipótese, ante a existência, ainda que limitada, de uma margem negociai entre os licitantes e a Administração, especialmente pela faculdade de questionar cláusulas e condições do instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), negociar o preço (art. 4°, XVII, da Lei 10.520/02), e postular a alteração bilateral do contrato (art. 65, II, da Lei n. 8.666/93). 
    II. A vedação destinada aos parlamentares excetua apenas os típicos contratos de adesão, assim compreendidos aqueles em que absolutamente todas as cláusulas - inclusive preço e prazo - são impostas unilateralmente por uma das partes, sem qualquer oferta ou manifestação de vontade do outro contraente, senão o puro aceite. (IAC n. 0300316-12.2017.8.24.0256, Modelo, rel. Des. Ronei Danielli, j. 23.10.2018). ”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 19, fls. 33-40): 
    “FM Pneus Ltda impetrou mandado de segurança em face da Prefeita municipal e do Pregoeiro do Município de Bela Vista/SC, narrando, em suma, que, por força de recomendação do Ministério Público, foi desclassificada do Pregão Presencial n. 38/2016, em razão de manter em seu quadro societário o Deputado Federal Celso Maldaner. Sustentou que referida medida contraria o comando do art. 54, I, II, "a", da CRFB/88, uma vez que as regras do certame seriam uniformes. Disse que referido sócio não exerce qualquer função de direção ou administração na empresa e que inexiste qualquer indicativo de favorecimento. Citou jurisprudências e pareceres no sentido de que os contratos decorrentes de licitação na modalidade pregão são de cláusula uniforme, permitindo a aplicação da ressalva expressa no art. 54, I,"a", da CRFB/88. Após demais considerações, ultimou pugnando a concessão de liminar para determinar que a proposta de preços da impetrante seja recebida, com sua contratação quando houver necessidade dos serviços, nos itens classificados pelo menor preço. Requereu, ainda, declaração de inaplicabilidade da vedação imposta pela recomendação do Ministério Público à empresa e, para final, a concessão da ordem (págs. 1-18). 
    Notificadas, as autoridades prestaram informações, destacando que os precedentes apresentados pela impetrante em linha favorável a tese de que o contrato em questão seria de cláusulas uniformes provêm, em grande parte, da Justiça Eleitoral. Disse que o posicionamento do Tribunal de Contas sobre o assunto é diverso, bem ainda, citou entendimento doutrinário divergente. Alegou que, em razão da controvérsia sobre o tema e especialmente em virtude da recomendação encaminhada pelo MPSC, decidiu pela desclassificação da impetrante. Apontou que o processo licitatório, após a inabilitação da impetrante, manteve seu curso normal, com contratação da empresa vencedora, de sorte que eventual acolhimento da pretensão deveria ensejar novo certame diante do fato de a demandante já conhecer as propostas dos demais licitantes (págs. 203-210). 
    Na sequência, sobreveio a r. sentença que denegou a ordem, extinguindo o feito sem apreciação do mérito por inadequação da via eleita, mediante o fundamento de que a demanda: a) não se presta para satisfazer a sua pretensão, na medida em que as regras legais e do edital não permitem a sua contratação pela administração pelo simples fato de apresentar menor preço (não há direito líquido e certo à contratação); b) porque é inútil lhe assegurar participar nas seguintes etapas do certame se ele já foi concluído pela administração municipal e o objeto adjudicado ao vencedor. (pág. 338) 
    Irresignada, a impetrante apelou, sustentando que a conclusão do certame e a contratação da vencedora não enseja preclusão de seu direito, devendo ser decretada a nulidade do procedimento. Alegou que a licitação, com sua exclusão, deixou de observar as regras da livre concorrência e da proposta mais vantajosa. No mais, reeditou o argumento de que o contrato em questão é de cláusula uniforme, não se aplicando a proibição de parlamentares celebrarem contrato com o Poder Público. Por derradeiro, pleiteou a concessão de liminar (págs. 345-357). 
    Com as contrarrazões (págs. 365-371), os autos ascenderam a esta Corte, tendo a Procuradoria -Geral de Justiça, pelo Exmo. Sr. Dr. João Fernando Quagliarelli Borrelli, opinado pelo conhecimento e desprovimento da apelação (págs. 381-385). 
    Este é o relatório. 
    (...)
    Consoante se vê, para a tese jurídica firmada no IAC, o contrato administrativo que admite o reconhecimento da uniformidade de suas cláusulas, e, por conseguinte, a aplicação da exceção prevista na alínea "a", II, do art. 54 da CRFB/88 é aquele típico de adesão, em que não sobeja qualquer espaço, ainda que mínimo, para negociação. 
    In casu, eventual contrato a ser firmado entre a Administração e a impetrante derivaria de procedimento licitatório para registro de preços - modalidade pregão e tipo menor preço - que, à luz das ponderações tecidas no precedente, ostentaria zona de negociações, em especial no tocante a valores. Logo, a ressalva constitucional feita em face dos instrumentos com cláusulas uniformes a ele não pode ser aplicada e, nesse contexto, a decisão da autoridade administrativa, de desclassificar a impetrante em razão de apresentar em seu quadro societário Deputado Federal, é desprovida de ilegalidade ou abusividade, inexistindo ofensa a direito líquido e certo a ser amparado. 
    Diante do exposto, conhece-se do apelo para acolher a tese que a hipótese não é de extinção do feito sem apreciação do mérito, aplicando-se a regra expressa no art. 1.013, § 3°, I, do CPC/2015, a fim de denegar a ordem. ”
    No RE (Vols. 27 e 28, fls. 1-8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, FM Pneus Ltda. alega violação aos artigos 54, I, c/c art. 37, XXI da Constituição, argumentando, em suma, que (a) “o venerado acórdão contrariou dispositivo da Constituição da República Federativa do Brasil ao deixar de aplicar a exceção contida no art. 54, inciso I, alínea "a" que trata de ressalva à proibição de contratação com o poder público por Deputados e Senadores quando decorrer de contratos que são regidos por cláusulas uniformes, aplicável em casos como a dos autos, por força do disposto no art. 37, XXI, da CRFB e legislação que o regulamenta - Lei nº 10.520/02 c/c Lei nº 8.666/93” e (b) “a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina à parte final do artigo 54, I, "a" da CRFB no sentido de que "Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a 'cláusulas uniformes', identificadas na ressalva prevista no art. 54, I, alínea 'a', da Constituição Federal", restringe e esvazia a própria norma constitucional, nos termos do art. 37, XXI, regulamentado pela Lei n.o 10.520/02 e Lei n.o 8.666/93, razão pela qual deve ser reformada pela Suprema Corte, cuja função institucional fundamental é a de servir como guardião da Constituição nos casos em que envolvam lesão e ameaça a esta”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incidem as Súmulas 279, 283 e 454, todas do STF, bem como que se trata de ofensa constitucional reflexa (Vol. 29, fl. 7/11). 
    No Agravo (Vol. 29, fl. 13/24 e vol. 30, fl. 1), a parte agravante refuta todos os óbices aplicados. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, examinando recurso rigorosamente idêntico, interposto pela mesma parte, ora recorrente, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considerou que (I) a matéria se situa no âmbito infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas e (II) a reversão do acórdão recorrido requer exame de fatos da causa, o que atrai o impedimento da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MODALIDADE. QUADRO SOCIETÁRIO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1285850 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente